Tribunal: CARF
Processo: 10380.017473/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.017473/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.163 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
SEBRAE - SERVIÇO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, dada a indevida inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamentos para cobrança das contribuições sociais devidas
pela empresa a terceiros (DEBCAD 37.193.973-9), incidentes sobre valores pagos a empregados
a titulo de diárias que excederam ao limite de 50% da remuneração mensal e aqueles relativo ao
programa de previdência complementar não disponível A totalidade de seus empregados e
dirigentes. Foi cobrada a exação com base no FPAS 515 e não 523, com a empresa havida
declarado em suas GFIP.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 27/28.
O sujeito passivo apresentou impugnação em às fls. 40/61, que foi julgada pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE, ocasião em que a considerou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.017473/2008-38
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.163 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017473/2008-38

procedente em parte, de modo a afastar do lançamento as exigências relativas às contribuições
destinadas ao próprio SEBRAE, consoante se denota de fls. 94/98. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre o valor das contribuições efetivamente
pagas pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou
fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
CONTRIBUIÇÃO RECÍPROCA DAS ENTIDADES DO SISTEMA “S”.
O não recolhimento recíproco das contribuições para o sistema “S” dependente de
anuência expressa de todos os envolvidos.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 106/111.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 10/7/14 (fl. 103) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 8/8/14 (fl. 106).
Como já noticiado, o procedimento em tela visa à cobrança das contribuições
sociais devidas pela empresa a terceiros, incidentes sobre valores pagos a empregados a titulo de
diárias que excederam ao limite de 50% da remuneração mensal e aqueles relativo ao programa
de previdência complementar não disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Informou o autuante que a autuação levou em conta o FPAS 515 e não 523, com a empresa
havida declarado em suas GFIP, resultando na alíquota consolidada de 3,3% (INCRA – 0,2%;
SENAC – 1%; SESC – 1,5% e SEBRAE – 0,65).
Em seu recurso, a autuada limitou-se e arguir ser beneficiário da isenção em
relação às contribuições ao INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, já que, embora não conste
expressamente no rol de beneficiário do artigo 12 da Lei 2.613/55, a ele se aplicaria por possuir o
mesmo fim dos serviços sociais autônomos ali enumerados. Cumpre destacar, por oportuno, que
a decisão de primeira instância já afastou do lançamento as contribuições destinadas ao
SEBRAE.
Pois bem.
Os artigos 11, 12 e 13 da Lei 2.613/55, que autorizou a União a criar uma
Fundação denominada Serviço Social Rural (S.S.R), assim estabelecem:
Art 11. O S. S. R. é obrigado a elaborar anualmente um orçamento geral, cuja
aprovação cabe ao Presidente da República, que englobe as previsões de receitas e as
aplicações dos seus recursos e de remeter ao Tribunal de Contas no máximo até 31 de
março do ano seguinte, as contas da gestão anual, acompanhadas de sucinto relatório do
presidente, indicando os benefícios realizados.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.163 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017473/2008-38

Art 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se fôssem
da própria União.
Art 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial
(SENAI)
e
ao
Serviço
Nacional
de
Aprendizagem
Comercial
(SENAC). (Vide Lei no 8.706, de 1993)
Compulsando as razões de defesa que constaram da impugnação, é de se notar que
tal matéria, é dizer, a aventada isenção do sujeito passivo em relação às contribuições ao
INCRA, SENAC e SESC com espeque nos artigos 12 e 13 da Lei 2.613/55 alegadamente
reconhecida pela jurisprudência, não foi lá veiculada, consoante exige o inciso III do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, o que fez com que sequer houvesse sido abordada pela decisão de primeira
instância, que não teve a oportunidade de trazer ao contencioso a análise acerca das limitações
subjetivas e objetivas dessa isenção em consonância com o que preconiza o artigo 97 c/c 111,
ambos do CTN.
Em sua defesa inaugural, o então impugnante passou a sustentar a sua não
sujeição passiva em relação àquelas contribuições. Especificamente em relação ao INCRA: que
desde a edição das Lei 7787/89 e 8212/91, a contribuição originalmente prevista na Lei 2613/55
teria sido praticamente suprimida; que não seria devida pelas empresas urbanas; que o SEBRAE
sequer seria “empresa”, mas Serviço Social Autônomo; e que não se trataria de contribuição
destinada à seguridade social, tampouco de CIDE. Já em relação ao SENAC e SESC: que além
de não se enquadrar como “empresa”, ainda não praticaria atos de comércio, não devendo ser
compelido, assim sendo, ao recolhimento desses tributos.
Tenho, portanto, que não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa,
que no caso é a base de cálculo do tributo, daquela originalmente deduzida na impugnação,
devendo as inovações serem afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento
processual devido.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada a indevida inovação recursal.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 143
DF CARF MF
Original